Tribunal: TJMT
Processo: 1018591-49.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018591-49.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Cisão, Ausência de Interesse Processual, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), KAOUKAB FARAH - CPF: 107.040.351-20 (AGRAVANTE), BADI FARAH - CPF: 035.042.711-91 (AGRAVADO), ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (AGRAVADO), TARICK AMARAL FARAH - CPF: 627.773.601-97 (AGRAVADO), MIKHAEL AMARAL FARAH - CPF: 882.336.501-53 (AGRAVADO), LUTFI MIKHAEL FARAH - CPF: 065.648.441-15 (AGRAVADO), ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.846.946/0001-61 (AGRAVADO), ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 007.337.221-80 (ADVOGADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL SEM ANUÊNCIA DA HERDEIRA DO ESPÓLIO – DIREITO AO PATRIMÔNIO E QUOTA PARTE DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA – COMPROVAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

Evidenciado nos
autos os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, em especial o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, é de se deferir o pedido, determinando a suspensão do processo relativo à venda de imóvel da sociedade empresarial sem a anuência da herdeira, bem como o depósito em juízo da
quota proporcional a ela, relativo ao negócio efetivado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Kaoukab Farah
, em face da decisão proferida nos autos da ação anulatória de ato jurídico com pedido de liminar e liquidação de cotas empresariais, movida em desfavor de
Elias Farah e Outros
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões de recurso, a agravante sustenta que a ação versa sobre direitos da empresa Elias Farah & Cia Ltda., a qual era composta por ela, pelos seus irmãos, sobrinhos e seu genitor.

Aduz que depois do falecimento de seu genitor, o capital social que lhe era devido, conforme processo de inventário, foi transferido e dividido aos herdeiros, passando a administração da empresa a ser exercida pelos demais sócios, sendo desconsiderado por eles a sua participação de qualquer avença pactuada.

Alega que restou comprovado nos autos a existência de bens que compõem o patrimônio da empresa e que foram divididos somente pelos agravados, motivo pelo qual pugnou pela suspensão do acordo firmado nos autos n. 2503-85.2012.8.11.0003 – cód. 707693, que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, bem como fosse encaminhado ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis para que se abstivesse de efetuar qualquer transferência dos imóveis de propriedade da empresa Elias Farah &Cia Ltda., a fim de evitar que sofra prejuízos imensuráveis, o que foi indeferido indevidamente pelo juízo
a quo
.

Por fim, aduz que foi realizada a venda de um bem imóvel da empresa e não lhe foi repassado a sua parte.

Por essas razões, pede o provimento do recurso, para a concessão da tutela de urgência vindicada, nos termos já mencionado.

O pedido de liminar foi deferido (Id. 27470968).

Agravo interno interposto no Id. 33450969, que foi desprovido pelo colegiado no acórdão constante do Id. 40806488.

Contrarrazões apresentada no Id. 33695961 por Badi Farah; no Id. 34559463 por Tarik Amaral e Mikhael Amaral; no Id. 36190984 por Elias Farah & Cia Ltda., todas pugnando pelo desprovimento do recurso e informando a liquidação em juízo da cota capital devida a agravante de 0,284%, do capital social da empresa Elias Farah &Cia Ltda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a agravante contra a decisão proferida nos autos da ação anulatória de ato jurídico com pedido de liminar e liquidação de cotas empresariais, ajuizada em desfavor de
Elias Farah e Outros
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O recurso comporta provimento
.

Com efeito, extrai-se dos autos que o agravo de instrumento fora interposto com o objetivo de ver concedida a tutela recursal, para, em síntese, garantir a agravante o direito a participação e aos valores que entende direito, quanto ao patrimônio da Empresa Elias Farah & CIA Ltda., em razão da sua quota recebida em processo de inventário.

É sabido que para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.

Na hipótese, e considerando o juízo de cognição sumária da medida liminar, fora evidenciado que a Empresa Elias Farah & CIA Ltda., teve uma cisão parcial, inclusive com venda de imóvel pertencente ao seu patrimônio (Id. 27076966).

Entretanto, a agravante apesar da sua quota parte, não teve ciência ou participação no negócio realizado, tampouco teve acesso ao
quantum
que faria jus.

Sendo assim, a princípio restou presente a relevância na fundamentação, além do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, já que fora noticiada a venda e transferência de bens e valores da empresa administrada pelos ora agravados, sem a transferência dos valores devidos a agravante, na proporção em que tem direito em razão da sua participação societária.

Assim, r
estando demonstrado no caso em concreto, tanto a probabilidade do direito vindicado, quanto o evidente perigo advindo da demora, há que se conceder a tutela de urgência.

Desta forma, imperiosa a reforma da decisão agravada, para o fim de suspender os atos do processo que se tratava da cisão da empresa e, ainda, para determinar a realização do depósito em juízo da quota proporcional à parte da autora/agravante.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C PERDAS E DANOS – DEFERIMENTO DA AVERBAÇÃO DO FEITO NAS ESCRITURAS – VIABILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – RECURSO NÃO PROVIDO. Diante do poder geral de cautela do juiz, a averbação na matrícula do imóvel da existência da ação anulatória, mesmo em fase de conhecimento, é admissível, visto que tem o objetivo de proteger terceiros de eventual negociação, e não gera a indisponibilidade do bem.” (N.U 1002859-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVOCATÓRIA - PRETENSÃO DE ANULAR TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS DA EMPRESA COMO TAMBÉM A VENDA DO BEM IMÓVEL EM QUE FUNCIONA A SUA SEDE - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO REVOCATÓRIA À MARGEM DA MATRÍCULA DO BEM IMÓVEL - POSSIBILIDADE - ART. 167 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS - E PODER GERAL DE CAUTELA - RECURSO IMPROVIDO. Ingressando a parte com Ação Revocatória em que pretende a anulação da venda de bem imóvel é lícita a anotação sobre a existência da demanda no Registro de Imóveis por medida de cautela visando proteger direito de terceiros.” (N.U 0116163-08.2008.8.11.0000, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2009, Publicado no DJE 19/03/2009)

Registre-se que apesar de já ter sido realizado o deposito pelos ora agravantes, como forma de cumprimento do que fora decidido (Id no 34334451; 34559463; Id. 36861478), não se justifica a revogação ou alteração do
decisum
objeto deste recurso.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida, no sentido de suspender os atos do processo que se tratava da cisão da empresa e, ainda, para determinar a realização do depósito em juízo da quota proporcional à parte da autora/agravante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020